Tribunal: TJBA
Processo: 8015351-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015351-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EUVALDO DE ARAUJO SENA Advogado(s): MARCELO PIRES LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2) Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para desbloqueio de conta bancária, suspensão de cobrança de empréstimo não reconhecido e proibição de negativação, em contexto de alegada fraude bancária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência visando o restabelecimento de acesso à conta e a suspensão dos efeitos de transações bancárias contestadas. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do CDC, inclusive quanto à hipossuficiência técnica do consumidor. 4. A probabilidade do direito evidencia-se pelo bloqueio injustificado de conta utilizada para recebimento de salário e pela realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil do correntista, somada à dificuldade de produção de prova negativa. 5. O perigo de dano é concreto, ante o caráter alimentar da verba bloqueada e o risco de restrição ao crédito. 6. A medida não apresenta irreversibilidade, sendo possível a retomada das cobranças em caso de improcedência da ação principal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É cabível a tutela de urgência para desbloquear conta bancária e suspender cobranças de empréstimo quando há indícios de fraude, operações atípicas e risco à subsistência do consumidor, dada a natureza alimentar do salário." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: Não citada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015351-85.2025.8.05.0000, em que é agravante EUVALDO DE ARAUJO SENA e agravado(s) BANCO DO BRASIL S/A e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.